Tribunal: TJDFT
Processo: 0732389-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0732389-95.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE TEIXEIRA GRIPP, BANCO BMG SA APELADO: BANCO BMG SA, ALEXANDRE TEIXEIRA GRIPP DECISÃO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA Trata-se do pedido de tutela provisória de evidência, em grau recursal, formulado pelo autor/apelante, Alexandre Teixeira Gripp, consistente na interrupção dos descontos realizados mensalmente pela empresa ré em seus rendimentos, uma vez ter a sentença declarado a inexistência do débito. O autor/apelante alega que: 1) é possível a concessão da tutela de evidência quando a postulação estiver alicerçada em prova documental suficiente dos fatos constitutivos de seu direito (CPC/2015 311 IV); 2) a empresa ré não comprovou a legitimidade das compras realizadas, conforme reconhecido em sentença; 3) a ré não apresentou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito; 4) os descontos referentes ao valor mínimo da fatura continuam a incidir mensalmente em seus rendimentos. Requer o deferimento da tutela provisória de evidência para que seja determinada a suspensão dos descontos na em sua folha de pagamento. Com razão. Embora tenha sido postulada a tutela de evidência, reconheço estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, inexistindo obstáculo para a sua apreciação em razão do princípio da fungibilidade (Enunciado n° 45, I Jornada de Direito Processual Civil CJF). Na hipótese, vislumbro a probabilidade do direito alegado, pois todas as provas produzidas apontam para a existência de fraude na utilização do cartão de crédito do autor, como reconhecido pela r. sentença. Por outro lado, verifico a existência do perigo na demora, pois o valor de R$ 806,08 (oitocentos e seis mil e oito reais), referente ao pagamento mínimo do cartão de crédito, vem sendo descontado mensalmente em sua folha de pagamento (ID 11523961, pág. 1/13), comprometendo os seus rendimentos. Assim, reconheço estarem presentes os requisitos legais e, em consequência, defiro o pedido de tutela provisória de urgência e determino que a empresa ré suspenda os descontos do valor mínimo da fatura do cartão de crédito nos rendimentos do autor, até o final julgamento do apelo. P.I. SERGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA Desembargador